Tribunal: TCU
Processo: 019.718/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria coordenada para verificar a aplicação de recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada em Municípios do Estado do Rio Grande do Norte para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), abrangendo o período de 1/01/2017 a 30/11/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. ordenar à Segecex: 9.1.1. a constituição de processos apartados dos presentes autos, autuando-os como Tomadas de Contas Especiais, ex-vi do art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c art. 202, incisos I e II, e art. 209, §§5o e 6o, do Regimento Interno/TCU, com a citação solidária do gestor signatário do contrato advocatício e do escritório contratado, adiante especificados, em face do efetivo pagamento de honorários advocatícios contratuais, a título de verba honorária de 20% sobre os benefícios auferidos, com recursos dos precatórios do Fundef, decorrente de contrato nulo, celebrado mediante indevida inexigibilidade de licitação, para que no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham aos cofres do Fundeb do Município correspondente ou à conta corrente específica dos precatórios do Fundef, as quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente a partir das datas discriminadas até a data dos efetivos recolhimentos, abatendo-se na oportunidade, a quantia eventualmente já ressarcida na forma da legislação em vigor: Responsável como gestor municipal signatário do contrato de serviços advocatícios Escritório advocatício credor dos honorários referentes aos precatórios do Fundef Valor (R$) Data Contrato advocatício Extrato Precatório Judicial Maria Goreti da Silveira Pinto, CPF XXX.340.884-XX- ex-Prefeita de Apodi/RN Monteiro e Monteiro Adv. Associados (CNPJ 35.542.612/0001-90) 73.345,56 13/10/2017 Peça 9 Peça 10 Macedo Dantas e Ramalho Advocacia - EPP (CNPJ 06.337.074/0001-02) 72.732,09 21/8/2017 Peça 9 Peça 10 Manoel Cunha Neto, CPF XXX.409.484-XX, ex-Prefeito de Areia Branca/RN Tadeu Leal Reis de Melo, CPF XXX.344.294-XX 259.676,79 10/12/2014 peça 16 peça 17 Moacir Amaro de Lima, CPF XXX.370.604-XX, ex-Prefeito de Bom Jesus/RN Medeiros e Sampaio Advocacia S/C Ltda. - ME - EPP (CNPJ 01.717.055/0001-80) 36.089,94 14/7/2017 peça 21 peça 23 Borges e Renovato Advogados S/C - EPP (CNPJ 06.925.876/0001-25) 113.305,39 18/7/2017 peça 21 peça 23 Henrique Carvalho Advogados (CNPJ 10.833.351/0001-87) 72.153,79 12/7/2017 peça 21 peça 23 Lima Marinho Pontes e Vasconcellos Advogados (CNPJ 06.014.214/0001-01); 36.076,88 12/7/2017 peça 21 peça 23 Queiroz Cavalcanti Advocacia (CNPJ 02.636.085/0001-53) 14.147,79 12/7/2017 peça 21 peça 23 E S Informática Ltda. - ME (CNPJ 02.093.296/0001-68) 11.318,22 12/7/2017 peça 21 peça 22 Edivan Secundo Lopes, CPF XXX.955.474-XX, ex-Prefeito de Lajes/RN IBLAC Consulting Consultoria Empresarial LTDA., CNPJ 06.116.508/0001-36 152.786,73 10/12/2015 peça 60 peça 61 94.596,87 16/08/2017 peça 60 peça 61 George Ney Ferreira, CPF XXX.392.264-XX), ex-Prefeito de Nísia Floresta/RN Monteiro e Monteiro Adv. Associados (CNPJ 35.542.612/0001-90) 102.918,03 20/12/2016 peça 88 peça 89 Macedo Dantas e Ramalho Advocacia - EPP (CNPJ 06.337.074/0001-02) 102.918,02 20/12/2016 peça 88 peça 89 Eliseu Jalmir de Macedo, CPF XXX.690.204-XX, ex-Prefeito de Pedro Velho/RN Monteiro e Monteiro Adv. Associados (CNPJ 35.542.612/0001-90) 152.217,05 18/8/2017 peça 95 peça 96 Macedo Dantas e Ramalho Advocacia - EPP (CNPJ 06.337.074/0001-02) 151.429,00 20/7/2017 peça 95 peça 96 Roberto Lucas de Araújo (CPF XXX.256.314-XX), ex-Prefeito de Poço Branco/RN Daniele de Oliveira Batista Modesto (CPF no XXX.083.244-XX) 413.194,23 12/12/2016 peça 100 peça 199 José Aracleide de Araújo, CPF XXX.168.414-XX, Prefeito de São Bento do Trairi/RN Monteiro e Monteiro Adv. Associados (CNPJ 35.542.612/0001-90) 132.810,01 15/5/2018 peça 112 peça 113 Jarbas Cavalcanti de Oliveira (CPF XXX.527.894-XX), ex-Prefeito de São Gonçalo do Amarante/RN Cordeiro, Castelo Branco e Associados Advocacia e Consultoria (CNPJ 07.759.690/0001-06) 1.042.421,52 30/9/2016 peça 122, p. 20/22 peça 119 Anteomar Pereira da Silva (CPF XXX.368.184-XX), ex-Prefeito de São Tomé/RN Monteiro e Monteiro Adv. Associados (CNPJ 35.542.612/0001-90) 123.431,25 13/10/2017 peça 124 peça 125 Macedo Dantas e Ramalho Advocacia - EPP (CNPJ 06.337.074/0001-02) 122.401,03 22/08/2017 peça 124 peça 125 Jorge Eduardo de Carvalho Bezerra (CPF XXX.294.984-XX), ex-Prefeito de Tangará/RN Monteiro e Monteiro Adv. Associados (CNPJ 35.542.612/0001-90) 52.796,21 10/1/2017 peça 130 peça 132 211.230,35 11/1/2017 peça 130 peças 132/133 Macedo Dantas e Ramalho Advocacia - EPP (CNPJ 06.337.074/0001-02) 263.283,47 29/12/2016 peça 129 peça 131 Felipe Eloi Muller (CPF XXX.796.390-XX), ex-Prefeito de Caiçara do Rio do Vento Monteiro e Monteiro Advogados e Associados (CNPJ 35.542.612/0001-90) 16.972,42 19/12/2016 peça 31 peça 33 Macedo Dantas e Ramalho Advocacia - EPP (CNPJ 06.337.074/0001-02) 16.972,42 19/12/2016 peça 31 peça 33 Manoel Agnelo Bandeira Lima (CPF XXX.163.224-XX), ex-Prefeito de Jardim de Angicos Monteiro e Monteiro Advogados e Associados 14.364,73 13/01/2015 peça 45 peça 47 Elce Mafaldo de Paiva Fernandes (CPF XXX.456.894-XX) Monteiro e Monteiro Advogados e Associados 6.666,84 1/02/2017 peça 77 peça 79 Maria Gorete Leite, CPF XXX.163.224-XX, ex-Prefeita de João Câmara Germano Cardoso Soc. Ind. Advocacia (CPF: XXX.172.336-XX) e IBLAC Consulting Consultoria Empresarial LTDA., (CNPJ 06.116.508/0001-36) 1.832.204,23 23/4/2018 peças 54-56 Medida saneadora para obtenção no item 9.2. 9.1.2. que observe as disposições contidas no Acórdão 2093/2020-TCU-Plenário acerca das citações dos responsáveis e chamamento, aos autos, dos Municípios; 9.1.3. as audiências a seguir discriminadas, com fulcro no com espeque no artigo 11 da Lei 8.443/92c/c art. 250, inciso IV, do RI/TCU: 9.1.3.1. do prefeito de São Tomé/RN, Anteomar Pereira da Silva, a fim de que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, razões de justificativa acerca da aplicação irregular de recursos de precatórios do Fundef (R$ 108.000,00 em 08/12/2017 e R$ 37.957,51 em 20/12/2017), em desobediência ao disposto no item 9.2 Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário , Relator Min. Walton Alencar Rodrigues; 9.1.3.2. do prefeito de Tangará/RN, José Eduardo de Carvalho, a fim de que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, razões de justificativa acerca da aplicação irregular de recursos de precatórios do Fundef, materializada pelo pagamento da folha salarial de professores, no valor de R$ 205.640,30, em 30/07/2018, em desobediência ao disposto no inc. I da medida cautelar referendada pelo Acórdão 1518/2018-TCU-Plenário , Relator Min. Augusto Sherman; 9.1.3.3. do prefeito de Apodi/RN, Alan Jefferson da Silveira Pinto, a fim de que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, razões de justificativa acerca da aplicação irregular de recursos de precatórios do Fundef, materializada pelo pagamento da folha salarial de professores, no valor de R$ 17.701,68, na data de 30/07/2018, em desobediência ao disposto no inc. I da medida cautelar referendada pelo Acórdão 1518/2018-TCU-Plenário , Relator Min. Augusto Sherman; 9.1.3.4. do prefeito de São Bento do Trairi/RN, José Aracleide de Araújo, a fim de que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, razões de justificativa acerca da: 9.1.3.4.1. aplicação irregular de recursos de precatórios do Fundef (R$ 285.548,76 em 27/09/2018 e R$ 34.916,44 em 28/09/2018), em desobediência ao disposto no item 9.2 Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário , Relator Min. Walton Alencar Rodrigues; e 9.1.3.4.2. aplicação irregular de recursos de precatórios do Fundef, materializada pelo pagamento da folha salarial de professores, no valor de R$ 107.244,76, em 27/9/2018, em desobediência ao disposto no inc. I da medida cautelar referendada pelo Acórdão 1518/2018-TCU-Plenário , Relator Min. Augusto Sherman; 9.2. determinar à Superintendência da Caixa Econômica Federal em Brasília que encaminhe, no prazo de 15 (quinze) dias, extrato bancário da conta judicial relativa ao PRC 173823-08.2017.4.01.9198 01 emitido em favor do escritório Germano Cardoso Soc. Ind. Advocacia; 9.3. determinar aos municípios abaixo elencados, com supedâneo no art. 3o da Decisão Normativa TCU 57/2004, que adotem, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências necessárias à recomposição das contas específicas do Fundeb, com recursos próprios, dos valores indevidamente utilizados, a seguir discriminados, atualizados monetariamente a partir das datas indicadas, até os efetivos recolhimentos, abatendo-se, na oportunidade, as quantias eventualmente já ressarcidas, na forma da legislação em vigor, encaminhando a este Tribunal, no mesmo prazo estipulado, a comprovação do referido recolhimento, sob pena de instauração do competente processo de tomada de contas especial: Município Descrição Valor (R$) Data Apodi/RN Pagamento de folha salarial de professores 17.701,68 30/7/2018 Areia Branca/RN Transferência para conta movimento do município 174.975,76 17/12/2004 Jardim de Angicos/RN Bloqueio judicial na conta específica 994,71 08/06/2015 Lajes/RN Despesa não identificada 77.735,00 29/12/2015 Despesa não identificada 325,33 08/7/2016 Despesa não identificada 23.700,00 22/9/2016 Despesa não identificada 16.810,50 30/9/2016 Despesa não identificada 378,372,02 16/8/2017 Major Sales/RN Despesa não identificada 100.147,96 27/1/2017 Poço Branco/RN Despesa não identificada 62.397,73 23/12/2016 São Bento do Trairi/RN Pagamento de folha salarial de professores 107.244,76 27/9/2018 Despesa não identificada 285.548,76 27/09/2018 Despesa não identificada 34.916,44 28/09/2018 São Gonçalo do Amarante/RN Compensação de tributos federais 313.926,83 2/1/2013 Compensação de tributos federais 246.421,76 20/12/2012 Compensação de tributos federais 235.625,48 1/2/2013 Compensação de tributos federais 378.537,41 1/4/2013 Compensação de tributos federais 286.867,75 25/7/2013 Compensação de tributos federais 311.627,30 31/5/2013 Compensação de tributos federais 282.108,97 1/7/2013 Compensação de tributos federais 329.152,86 9/8/2013 Compensação de tributos federais 348.890,16 5/9/2013 Compensação de tributos federais 348.641,72 7/10/2013 Compensação de tributos federais 354.326,85 21/9/2014 Compensação de tributos federais 357.489,96 2/12/2013 Compensação de tributos federais 365.426,72 23/9/2014 Compensação de tributos federais 279.783,65 18/12/2013 Compensação de tributos federais 37.923,09 13/2/2014 Compensação de tributos federais 432.544,90 16/7/2014 São Tomé/RN Despesa desconforme com o Fundef 43.500,00 8/9/2017 Despesa desconforme com o Fundef 29.977,91 18/9/2017 Despesa desconforme com o Fundef 2.317,53 13/10/2017 Despesa não identificada 108.000,00 8/12/2017 Despesa não identificada 37.957,51 20/12/2017 Tangará/RN Despesa desconforme com o Fundef 1.708,67 8/9/2017 Despesa desconforme com o Fundef 6.075,00 18/9/2017 Pagamento de folha salarial de professores 205.640,30 30/7/2018 9.4. dar ciência aos municípios de Major Sales, São Tomé, São Bento do Trairi, Bom Jesus, Tangará e Lajes sobre a ocorrência de resgates inadequados dos montantes de precatórios do Fundef, por não terem sido depositados e/ou movimentados em conta específica aberta para esse fim ou na conta específica do Fundeb do município, conforme determina o art. 17 da Lei 11.494/2007 e o subitem 9.2.2.1 do Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário , com a redação que lhe foi dada pelo Acórdão 1962/2017-TCU-Plenário (Relator: Ministro Walton A. Rodrigues); 9.5. dar ciência aos municípios de Areia Branca, Bom Jesus, Doutor Severiano, Jardim de Angicos, Lajes, Nísia Floresta, Poço Branco e São Tomé, que a utilização de precatórios do Fundef, para pagamento a profissionais do magistério ou a quaisquer outros servidores públicos, a qualquer título, a exemplo de remuneração, salário, abono ou rateio, afronta o disposto no Acórdão 2866/2018-TCU-Plenário ; 9.6. comunicar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE/RN) e ao FNDE acerca da existência de indícios de pagamento indevido ou contratação irregular de advogados / escritórios advocatícios, com recursos municipais, relativos a precatórios do Fundef, nos municípios de Apodi, Areia Branca, Bom Jesus, Caiçara do Rio do Vento, Doutor Severiano Jardim de Angicos, Lajes, João Câmara, Major Sales, Nísia Floresta, Pedro Velho, Poço Branco, São Bento do Trairi, São Gonçalo do Amarante, Santo Antônio, São Tomé e Tangará. 9.7. dar ciência da presente deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, ao Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte, ao Ministério Público Estadual do Rio Grande do Norte, à Controladoria-Geral da União, à Advocacia-Geral da União e aos Municípios onde foram verificados achados de auditoria.